Tribunal: STF
Processo: RHC 53759
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-24
Data de publicação: 1975-09-24

Ementa:
- HABEAS CORPUS. QUANDO A AMEAÇA DE PRISÃO DECORRE DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA NÃO HÁ MAIS QUE ALEGAR FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. O DEFENSOR DATIVO PODE NÃO SER ADVOGADO, SE, NA COMARCA, NÃO RESIDE PESSOA COM ESSA HABILITAÇÃO. INEXISTE FALTA DE DEFESA, QUANDO É NOMEADO, PARA O REVEL, DEFENSOR DATIVO QUE COMPARECE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, E APRESENTA ALEGAÇÕES FINAIS, ONDE INVOCA A LEGITIMA DEFESA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.